Tribunal: TJMT
Processo: 1010182-47.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUROS DE OBRA. INDEVIDA A COBRANÇA APÓS A ENTREGA DAS CHAVES. RESTITUIÇÃO DEVIDA. TAXA SATI. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA COBRANÇA. SERVIÇO PRESTADO AO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSOS DAS PARTES CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Os juros de obras, taxa de obra são encargos de responsabilidade de quem adquire imóvel na planta e são cobrados pela instituição bancária em que a construtora tomou empréstimo para a construção do empreendimento. O pagamento tem início com a assinatura do Contrato de Financiamento e deve ser realizado mensalmente até a entrega das chaves, quando então o comprador passa a pagar as parcelas da importância financiada.
2. Na hipótese, resta comprovada a cobrança de taxa de obra, após a entrega do imóvel, bem como o efetivo pagamento realizado pelo reclamante. Devido, portanto o ressarcimento, em razão da cobrança indevida.
3. A taxa de despachante se caracteriza a remunerar serviços voltados ao registro do contrato de financiamento imobiliário junto ao Cartório de Registro de Imóveis e à emissão de guias de pagamento do ITBI junto à Prefeitura, tratando-se de um serviço específico disponibilizado ao consumidor, não sendo abusiva a sua cobrança.
4. Por fim, no tocante ao pagamento de indenização por dano moral, embora configurada a falha na prestação de serviço, mediante a cobrança indevida, não restou demonstrada a potencialidade para ultrapassar a esfera patrimonial, tampouco comprovada resistência da recorrente a ponto de infringir os direitos da personalidade. Dano moral não configurado.
5. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010182-47.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE RAMALHETE FERNANDES - CPF: 070.374.077-63 (RECORRENTE), MAXWELL LATORRACA DELGADO - CPF: 883.978.311-34 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA - CPF: 002.796.721-28 (ADVOGADO), MRV PRIME PROJETO MT I INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 19.479.882/0001-48 (RECORRIDO), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E DEU-LHES PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2023